Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR CONTRATUAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. “Em se tratando de seguro de vida destinado exclusivamente a militares, comprovada a invalidez permanente do segurado, mediante demonstração da incapacidade para o serviço militar, é devida a indenização sem limitações à cobertura securitária”. (20140111774777APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2015).
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.